Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725882-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0091953-61.2009.8.07.0001), movida por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição de parcela do salário da executada (ID 98912688). Em suas razões recursais (ID 28072574), a agravante alega que foi deferido pedido de penhora em sua conta, no percentual de 20%, medida que afeta o seu sustento e o de sua família, bem como da auxiliar que trabalha em sua residência. Diz que ainda não possuía advogado constituído nos autos e que tomou conhecimento da medida após ser informada pelo RH da empresa na qual labora. Defende que não se pode presumir que o valor existente em sua conta seja relativo a sobras de salário. Esclarece que percebe remuneração líquida no valor médio de R$2.500,00 e que sua mãe faz tratamento de câncer, o que demanda uso de medicamento contínuo. Salienta que não tem condições de dispensar a auxiliar que trabalha em sua residência, diante das necessidades de saúde de sua mãe. Ressalta que a empresa agravada é milionária. Invoca a aplicação dos artigos 7°, da Constituição Federal, e 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que o rol de exceções previsto no artigo 833, da Lei Processual Civil, é taxativo. Informa que não mantém mais contato com o advogado responsável pela oposição dos embargos, de modo que não teve ciência anterior dos atos de constrição. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, que seja suspensa a eficácia da decisão, determinando-se que não sejam retidos valores em sua conta. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 28072576 e 28072575). Junta contracheques de junho e julho do corrente ano (IDs 28072577 e 28072578). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Na origem, verifica-se que contra a agravante tramita, desde 2009, execução de título extrajudicial, decorrente de inadimplemento de contrato de locação comercial. Os embargos à execução opostos pela agravante foram rejeitados liminarmente (Processo n° 2010.01.1.085054-8). No curso do feito, logrou-se o bloqueio de parcos valores via sistema BACENJUD (IDs 47232066 e 69221147), não se alcançando, para além disso, indicação de bens móveis ou imóveis passíveis de constrição. Após o deferimento de pesquisa pelo sistema INFOJUD, apurou-se que a executada mantém vínculo de emprego, do qual lhe é destinada renda mensal. Tal quadrante deu ensejo ao pedido de penhora de 20% do salário da agravante (ID 69104604), o qual foi deferido (ID 69221146), em decisão assim lavrada: A ordem de bloqueio foi parcialmente cumprida. Dê-se ciência às partes. O exequente requereu a penhora de 20% da remuneração da executada, visto que ela é servidora pública e percebe mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) por mês. De fato, verifico pelas declarações do imposto de renda que a executada possui uma renda maior do que a média brasileira, de modo que a penhora de uma parte de sua remuneração não prejudicará seu sustento digno. Além do mais, a jurisprudência do STJ vem se firmando no sentido de que, nesses casos, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade do salário. Portanto, defiro o pedido de penhora de 20% da remuneração da executada. Tal percentual é suficiente para a satisfação da dívida em tempo razoável e sem comprometimento grave da remuneração da devedora. Oficie-se à CEB para que promova o desconto em folha da devedora e promova os depósitos mensalmente em conta judicial vinculada a este processo, a contar do protocolo do ofício, até determinação em sentido contrário. Esta decisão substitui o ofício. A exequente ofereceu impugnação à penhora, via da qual sustentou a nulidade dos atos processuais, porquanto deles não intimada. Alegou, para além da impenhorabilidade do salário, que a sua remuneração mensal líquida é de R$2.500,00, em média. Fez prova de tal alegação mediante a juntada de contracheques, carreando para o feito, outrossim, demonstrativos dos gastos que tem com sua genitora e filha, bem como contratos de empréstimo. O d. Juízo a quo rejeitou a impugnação, visto que intempestiva (ID 98912688). Contra essa decisão insurge-se a agravante. Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do EREsp 1582475, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilidade de tal regra, quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) In casu, a agravante, após ciência do bloqueio em sua conta, apresentou impugnação à penhora, na qual salientou que, ao contrário das informações levadas em consideração pelo d. Magistrado de origem à ocasião do deferimento da medida constritiva, o seu salário líquido é, em média, de R$2.500,00, ao que se soma o fato de que tem gastos com o tratamento médico de sua genitora. Com efeito, os contracheques catalogados nos IDs 94748774 a 94748776 indicam recebimento de valores líquidos de R$3.678,04, R$1.954,90, R$1.982,05, R$0,00, R$2.821,71. Ainda, a declaração de imposto de renda da agravante registra como dependentes filha nascida em 3.8.2009 e mãe idosa (nascida em 15.6.1938). Muito embora a impugnação tenha sido considerada intempestiva, tais elementos de prova, diante da natureza da matéria, não podem ser de plano desconsiderados e exigem, para se evitar prejuízo grave e irremediável à parte, análise mais acurada, o que somente será possível quando do julgamento do mérito do presente recurso. Por fim, frise-se que o próprio Juízo de origem intimou as partes para que se manifestem sobre possível prescrição intercorrente, matéria ainda não apreciada e que impactaria, a depender do resultado da análise judicial, na continuidade dos atos de constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para fins de que restem obstados os bloqueios mensais na conta salário da executada, até o julgamento de mérito do presente recurso de agravo, devendo o d. Juízo da causa, diante da existência de comunicação já expedida, oficiar à empregadora da agravante para que não promova a retenção de valores ou, se assim já o fez, que os valores sejam imediatamente liberados à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator